Tribunal: TJBA
Processo: 8002251-02.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002251-02.2017.8.05.0014 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MILITAO DE ALMEIDA BARRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE QUINZE ANOS. INÉRCIA EXCLUSIVA DO CREDOR. INCAPACIDADE DO RÉU CERTIFICADA. FALTA DE REQUERIMENTO DE CURADOR ESPECIAL. DESÍDIA CARACTERIZADA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS LEIS DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE ADESÃO FORMAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extinta ação ordinária de cobrança, proposta em janeiro de 2010 pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em virtude do reconhecimento da ocorrência de prescrição. 2. Diligência citatória infrutífera realizada em agosto de 2010, na qual o Oficial de Justiça certificou que o réu devedor encontrava-se acamado, gravemente enfermo e desprovido de capacidade física e mental para compreender o ato ou se comunicar. 3. Paralisação do feito por mais de quinze anos sem que a instituição financeira autora adotasse providências eficazes para requerer a nomeação de curador especial e viabilizar a citação válida do réu incapaz. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do devedor por período superior ao prazo prescricional, decorrente da omissão do credor em promover a nomeação de curador especial para o réu sabidamente incapaz, obsta a interrupção da prescrição e enseja a extinção do processo com julgamento de mérito. 5. Analisar se a prescrição restou suspensa pelas leis de estímulo à regularização de crédito rural (Leis nº 12.844/2013 e 13.340/2016) e se incide ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 6. A citação é ato essencial e pressuposto de validade indispensável para o desenvolvimento regular da relação processual, sendo requisito necessário para que o despacho interruptivo da prescrição retroaja à data de propositura da ação, conforme as normas processuais vigentes. 7. Constatada a incapacidade mental do devedor em certidão do Oficial de Justiça, cumpre ao credor promover as medidas para a representação do incapaz mediante curador especial, sob pena de restar configurada a desídia pela ausência de andamento útil da demanda. 8. A inércia exclusiva do banco autor por mais de quinze anos em regularizar o polo passivo impede a retroação da eficácia interruptiva, operando-se a prescrição do direito material de cobrança. 9. As leis de regularização e renegociação de crédito rural possuem caráter condicional e voluntário, suspendendo a prescrição apenas em relação às dívidas objeto de efetivo e regular procedimento administrativo de renegociação, o que não aproveita ao credor desidioso que sequer integrou o réu à relação processual. 10. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça se a demora injustificada na citação decorre diretamente da falta de diligência e da omissão reiterada da instituição financeira credora em impulsionar o feito, e não de falhas exclusivas do mecanismo do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito. 12. Tese jurídica: "A ausência de citação válida do réu por período superior ao prazo prescricional, decorrente da omissão do autor em requerer a regularização processual do réu incapaz, impede a interrupção da prescrição e acarreta a extinção da pretensão de cobrança." Referências: Código de Processo Civil, artigo 240, parágrafo segundo, e artigo 924, inciso V. Leis Federais nº 12.844/2013 e 13.340/2016. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. STJ - REsp: 2238726, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Data de Publicação: DJEN 10/11/2025 TJBA - Apelação Número do Processo: 8069417-85.2020.8.05.0001, Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO, Publicado em: 11/11/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002251-02.2017.8.05.0014, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MILITAO DE ALMEIDA BARRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06